Tribunal: TJES
Processo: 0000968-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000968-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SALTORI LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, deve prevalecer sobre a mera negativa da recorrente.

3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, portanto, ainda que crível a sua condição de usuário, tal constatação não é capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, notadamente quanto a prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO SALTORI LOUZADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO SALTORI LOUZADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 27/03/2023, policiais militares em patrulhamento tático, em região de intensa traficância, visualizaram o recorrente retirando dos bolsos uma sacola e a arremessando em direção a um jardim.

Narra, ainda, a denúncia que, diante da atitude suspeita foi procedida busca pessoal, sendo apreendida a quantia de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). No interior da sacola mencionada constavam 14 papelotes de “cocaína”, 1 pedra de “crack” e 1 bucha de “maconha”, e, em uma área de vegetação próxima ao recorrente, foram encontradas 49 papelotes de “cocaína”.

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que consiste, exclusivamente, na
desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06
.

Sem maiores delongas, sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Em juízo
, a testemunha PMES Luiz Carlos Viana da Silva, ao confirmar a assinatura lançada no depoimento prestado na esfera policial, afirmou que o recorrente já foi abordado em outras ocasiões, na mesma localidade, pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Matheus Ferreira Passamani, que descreveu toda a dinâmica da apreensão das drogas, inclusive, com a utilização de um cão.

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela Defesa disseram,
em juízo
, que sabiam, de certa forma, que o Recorrente fazia uso de drogas.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, afirmando ser apenas usuário de drogas. Afirmou, no ato, que já foi condenado anteriormente por tráfico privilegiado, pois traficava para sustentar o vício.

Devo consignar que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, portanto, ainda que crível a sua condição de usuário, tal constatação não é capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, notadamente quanto a prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Assim,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Destarte, não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Em tempo, procedi, de ofício, a análise do processo dosimétrico e não verifiquei qualquer necessidade de reparados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.